Tribunal: CARF
Processo: 12448.737996/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.737996/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.064 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
MARCOS CESAR DA COSTA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino,
relativamente à educação infantil, e de 1o, 2o e 3o graus e aos cursos de
especialização ou profissionalizantes do próprio contribuinte e de seus
dependentes, devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução com instrução no valor de
R$ 3.748,16.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-50.748 da 4a Turma da DRJ
em Porto Alegre/RS (fls. 75 e segs.).
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 5.799,16, relativo ao ano-calendário
2009, em virtude da apuração de dedução indevida de despesas médicas e despesas com
instrução, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal(fls. 04 e
seguintes).
O contribuinte, à fl. 02 e 03, impugna tempestivamente o lançamento.
Despesas com instrução – Questiona R$ 3.748,16
O valor refere-se a instrução do dependente Yan Rosário de Oliveira, conforme
declaração da instituição de ensino.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.737996/2011-01
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.064 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.737996/2011-01

Despesas médicas –R$ 15.670,00
O valor refere-se a despesas com tratamento dentário de R$ 7.000,00 da dependente
Yasmin Rosário de Oliveira, conforme recibo de Robson de Oliveira.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
O contribuinte contesta parcialmente as despesas glosadas. O imposto relativo a parcela
não litigiosa foi apartado dos autos (fl. 51).
No que se refere a despesas médicas e despesas com instrução, o artigo 8o da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, dispõe:
Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas :
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.700,00 (um mil
e setecentos reais);
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.064 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.737996/2011-01

cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite previsto na alínea "b" do inciso II deste artigo.
Das despesas com instrução
A glosa das despesas foi por falta de comprovação. Não consta nos autos a declaração
da instituição de ensino referente à instrução do dependente Yan Rosário de Oliveira,
como alega o impugnante.
Das despesas médicas
As declarações dos profissionais(fisioterapeuta – R$ 2.500,00, médicos(2) – R$
2.500,00 e R$ 2.670,00, e dentista – R$ 8.000,00) de fls. 58 a 64, suprem a falta que
motivou a glosa – identificação do beneficiário dos serviços e comprovam as despesas
médicas glosadas, no total de R$ 15.670,00.
O valor total das despesas comprovadas de R$ 15.670,00 corresponde ao imposto de R$
4.309,25.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, na parte litigiosa, cancelando o imposto no valor de R$ 4.309,25.

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 05/05/2015, Recurso Voluntário, fl. 87, ao qual, no intuito de comprovar as
despesas com instrução, anexa recibo emitido pela instituição de ensino bem como certidão de
nascimento de seu filho.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Conforme acima relatado, a matéria que sobe a este CARF para análise e
julgamento cinge-se às deduções de despesas com instrução de dependente, glosadas na ação
fiscal, uma vez que as deduções de despesas médicas foram restabelecidas na primeira instância.

Despesas com instrução (R$ 3.748,16)
O contribuinte recorre de R$ 3.748,16 de um valor total glosado pelo Fisco de R$
5.417,88.
As glosas foram mantidas na DRJ por falta de documento comprobatório nos
autos.
Em seu recurso, o interessado alega que apresentara a documentação na Receita
Federal em atendimento à intimação fiscal e que agora a reapresenta, bem como certidão de
nascimento de seu filho dependente Yan Rosário de Oliveira.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.064 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.737996/2011-01

O documento trazido, de fl. 90, emitido por Centro Educacional Di Maggio,
comprova a despesa com instrução no valor alegado de R$ 3.748,16 referente ao 6o ano do
ensino Fundamental II para Yan Rosário de Oliveira, no ano de 2009.
Uma vez comprovada a despesa, deve ser restabelecida a dedução com instrução
no valor de R$ 3.748,16.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução com instrução no
valor de R$ 3.748,16.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 105
DF CARF MF
Original